Tribunal: TJES
Processo: 5013479-30.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013479-30.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: AILTON ANTONIO DE CARVALHO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013479-30.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. e AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDOS:
AILTON ANTONIO DE CARVALHO e SOLANGE CLAUDIO DE OLIVEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ENDEREÇO DE ENTREGA. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.
e
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: Declarar a inexistência de débito no valor de R$ 9.684,16; Condenar as recorrentes, solidariamente, à restituição em dobro do valor de R$ 3.873,88 a título de danos materiais; Condenar as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada recorrido a título de indenização por danos morais.

2.

A demanda decorre de fraude em compra de cinco smartphones via cartão de crédito em conta mantida junto à segunda requerida, com alteração do endereço de entrega sem ciência dos consumidores e recusa das empresas em cancelar o débito administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, o recorrente BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ocorrência de fortuito externo, inexistência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

4.

Por sua vez, a recorrente AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. alega a inexistência de ato ilícito, afirmando que a transação foi realizada mediante uso de dados pessoais de responsabilidade do titular, além da ausência de comprovação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco, esta deve ser rejeitada, uma vez que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação dos serviços, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Sendo o Banestes o emissor do cartão e responsável pelo processamento do pagamento contestado, detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. A Súmula 479 do STJ reforça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6.

Superada a preliminar, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade das requeridas perante a fraude narrada.

7.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e as recorrentes como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo às recorrentes demonstrarem os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

8.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida. Restou comprovado que houve fraude na compra contestada, com alteração do endereço de entrega via chat sem mecanismos mínimos de segurança pela Amazon e manutenção das cobranças pelo Banco mesmo diante de protocolos formais de contestação.

9.

A prova documental é cabal ao demonstrar que a própria Amazon suspendeu a conta por atividades incomuns imediatamente após a compra (ID. 19114417 e 19114418). Ademais, o documento de ID 19114430 - pág. 7 contém admissão da plataforma de que a entrega foi feita em endereço "solicitado por você no chat", o que ratifica a tese de invasão de conta e alteração fraudulenta de destino, evidenciando falha crítica de segurança.

10.

Fraudes eletrônicas e
account takeover
(apropriação de conta) em plataformas de grande porte configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica (Súmula 479 do STJ).

11.

Quanto à responsabilidade do banco, a instituição financeira responde solidariamente por falhas na cadeia de consumo ligadas a meios de pagamento eletrônicos. A contestação administrativa oportuna impunha ao banco o dever de suspender a cobrança até a elucidação do fato.

12.

A responsabilidade dos prestadores de serviço é objetiva e independe de culpa, bastando a demonstração do nexo causal, conforme o art. 14 do CDC. O evento narrado caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pelas recorrentes, não se aplicando a excludente de culpa exclusiva de terceiro.

13.

Quanto aos danos materiais, correta a aplicação da repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o pagamento foi comprovado e não restou demonstrado engano justificável. A persistência na cobrança mesmo após múltiplos avisos de fraude e bloqueio da conta pela própria plataforma afasta a tese de "engano justificável", atraindo a sanção. Ademais, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

14.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Os consumidores foram obrigados a arcar com parcelas de compra fraudulenta, sofreram restrição de crédito e viram frustradas as tentativas de solução extrajudicial, o que viola os deveres de segurança e confiança. O recorrido foi compelido a arcar com parcelas de quase R$ 1.000,00 de uma fraude evidente para preservar seu nome, enquanto a ré Amazon, mesmo admitindo a alteração via chat, não resolveu o problema na esfera administrativa. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

15.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

16.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

17.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

19.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)